Tribunal: TJDFT
Processo: 0752248-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
direito administrativo, civil e processual. apelação cível. nulidade da sentença. ausência. obrigação de fazer. regularização de imóvel vinculado ao programa pró-df. impossibilidade. cessão de direitos. ocupação irregular. negócio jurídico nulo. conversão em perdas e danos. inviabilidade. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada existência de nulidade da sentença pela ausência de análise do pedido subsidiário de conversão em perdas e danos; (ii) examinar a possibilidade de condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na regularização, perante a TERRACAP, de imóvel vinculado ao programa PróDF; e (iii) avaliar a viabilidade de conversão dessa obrigação em perdas e danos, caso considerado impossível o cumprimento específico.
III. Razões de decidir
3. Não se configura nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de questão essencial, uma vez que a discussão relativa à possibilidade de apreciação do pedido subsidiário e à definição do an debeatur, com eventual apuração do quantum debeatur em liquidação, não constitui questão processual essencial omitida, mas matéria intrinsecamente ligada ao mérito. Tratase de juízo sobre a extensão e os limites do direito material alegado, não de vício formal capaz de macular o pronunciamento judicial.
4. A Lei Distrital n.o 6.468/2019, que disciplina a Política de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, prevê hipóteses específicas para regularização de imóveis oriundos de programas como o PróDF. Todavia, no caso concreto, a regularização é inviável, pois inexiste prova de exercício regular das atividades da empresa beneficiária, requisito indispensável à legitimidade para requerer o procedimento, além de que a regularização legalmente prevista limitase à renovação de concessão de uso, não à regularização fundiária definitiva pretendida. Somase a isso o cancelamento da Ordem de Ocupação Precária n.o 35/1992, ratificado pela TERRACAP em 2021, o que extinguiu qualquer vínculo apto à convalidação prevista na Lei n.o 6.251/2018. Igualmente, o Programa Desenvolve DF limita-se à concessão de uso, não servindo como meio de regularização fundiária. Ausente a competência jurídica, tanto da empresa apelada quanto dos particulares demandados para promover a regularização, inexiste interesse processual na modalidade interesse-utilidade, uma vez que o resultado pretendido depende exclusivamente de manifestação administrativa e não pode ser imposto judicialmente aos réus.
5. Inviável a conversão da obrigação em perdas e danos, pois as cessões de direitos possessórios, realizadas sem autorização estatal, são nulas e ineficazes perante a proprietária (TERRACAP), inexistindo obrigação válida e exigível capaz de justificar indenização. Ademais, eventual ressarcimento pressuporia retorno das partes ao status quo ante, providência que, além de não ter sido pleiteada, sequer poderia ser alcançada pela presente ação de obrigação de fazer por falta de interesse jurídico na modalidade interesse-adequação.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 248. Lei Distrital n.o 6.468/2019, art. 49. Lei n.o 6.251/2018, art. 2o. Lei n.o 7.153/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2016.01.1.120049-6, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 20/03/2019; APC 2013.09.1.025291-2, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 24/01/2018; APC 2013.07.1.037543-6, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, j. 20/04/2016.